Tribunal: TCU
Processo: 041.405/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1923/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.405/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Felipe Lohr (XXX.166.200-XX); Arnoldo Paz Magalhaes (XXX.049.523-XX); Eduardo Marques Pereira Dantas (XXX.097.138-XX); Fernando Andre Ruppenthal (XXX.738.990-XX); Helder Pinheiro Teles de Vasconcelos (XXX.741.943-XX); Luis Fernando Mizutani Ribeiro (XXX.827.150-XX); Marcos Antonio Vicente (XXX.859.488-XX); Raimundo Novaes Cruz (XXX.159.475-XX); Soon Bo Han (XXX.542.027-XX); Vanessa Menezes Duarte (XXX.587.284-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.